Tribunal: TJSP
Processo: 2079733-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação popular – Anulação de decreto municipal que aumentou tarifa de transporte coletivo – Inadequação da via eleita – Reconhecimento – Ação popular que visa tutelar interesses de usuários do transporte coletivo municipal, ou seja, interesses individuais homogêneos, e não ato lesivo ao patrimônio público ou entidade em que o Estado participe, nem tampouco coibir ato

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação popular – Anulação de decreto municipal que aumentou tarifa de transporte coletivo – Inadequação da via eleita – Reconhecimento – Ação popular que visa tutelar interesses de usuários do transporte coletivo municipal, ou seja, interesses individuais homogêneos, e não ato lesivo ao patrimônio público ou entidade em que o Estado participe, nem tampouco coibir ato que viole a moralidade administrativa, meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural – Extinção da ação, sem resolução do mérito que se impõe – Precedentes dessa C. Câmara e E. Corte – Recurso provido.